Tribunal: TJSP
Processo: 0007499-54.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0007499-54.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
WEBERSON APARECIDO DE JESUS SANTOS, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007499-54.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 14622
2
Embargos de Declaração no 0007499-54.2018.8.26.0309/50000
Comarca de Jundiaí 1a Vara Criminal
Embargante: Weberson Aparecido de Jesus Santos
Embargada: 8a Câmara Criminal
Voto no 14622
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REEXAME
DE
QUESTÃO JÁ DECIDIDA NÃO CABIMENTO. Incabíveis
os embargos de declaração visando o reexame de questões
sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o
argumento de prequestionamento da matéria, já que os
embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade,
omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619
do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da
pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Weberson Aparecido de Jesus Santos opôs
Embargos de Declaração em face do V. Acórdão de fls. 242/251, que, por
V.U., deu parcial provimento ao recurso de Apelação por ele interposto,
somente para reduzir a pena, pela tentativa, em maior patamar, e deu
parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para
afastar o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea, aumentar a sanção pela reincidência e fixar o regime inicial
semiaberto, ficando o réu Weberson condenado à pena de 01 ano, 04
meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 06 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a r.
sentença de primeiro grau.
Em suas razões, o ora embargante alega, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007499-54.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 14622
3
síntese, para fins de prequestionamento, a ocorrência de omissão e
contradição no V. Acórdão quanto à atipicidade do fato, por ser aplicável à
espécie o princípio da insignificância; à fixação da pena-base no mínimo
legal; ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea; à compensação da confissão espontânea com a reincidência;
ao aumento de 1/5 pela reincidência; à não incidência da redução máxima
pela tentativa; e à fixação do regime para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade, com a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal (fls. 02/27 do incidente).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver, no julgado,
um dos defeitos naquele elencados, o que in casu, não ocorre.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não
padece de qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição,
pois as questões apontadas pelo ora embargante, relativas à atipicidade do
fato, por ser aplicável à espécie o princípio da insignificância; à fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007499-54.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 14622
4
pena-base no mínimo legal; ao reconhecimento da circunstância atenuante
da confissão espontânea; à compensação da confissão espontânea com a
reincidência; ao aumento de 1/5 pela reincidência; à não incidência da
redução máxima pela tentativa; e à fixação do regime para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade, com a aplicação do artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal, foram analisadas e decididas, de
forma suficientemente fundamentada (fls. 05/10 do V. Acórdão e fls.
246/251 dos autos).
Frise-se que restou salientado no V. Acórdão que
o valor da res furtiva (R$ 120,00 fls. 09) não pode ser considerado
insignificante ou irrisório, bem como que o fato de o réu ser reincidente e
possuir maus antecedentes, “revelando habitualidade criminosa e,
consequentemente, maior reprovabilidade de sua conduta, de forma a
excluir completamente a possibilidade de reconhecimento do princípio da
insignificância, que, conforme entendimento de nossos tribunais, tem como
requisito, dentre outros, a ausência de reprovabilidade da conduta”.
Anoto ainda que também ficou consignado no V.
Acórdão que “não se pode falar que a consideração dos maus
antecedentes e da reincidência configure “bis in idem”, pois a valoração
dessas circunstâncias relacionadas à análise da vida pregressa do réu, nas
duas fases da dosimetria, encontra fundamento legal e tem finalidades
diversas. Na primeira fase, os maus antecedentes são considerados como
circunstância judicial, para fim de elevação da pena-base, já que o
comportamento evidencia a personalidade e indica a necessidade de uma
punição mais severa. Na segunda fase, a reincidência serve para imprimir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007499-54.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 14622
5
maior rigor ao réu que, mesmo tendo sido punido por crime anterior,
deixou evidente que aquela reprimenda não foi suficiente para ressocializá-
lo. Além disso, foram consideradas diferentes condenações em cada uma
das fases da dosimetria”.
E, com relação à utilização de condenações
distintas para majorar a pena na primeira e na segunda fase, o C. Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que, ainda que ambas as condenações sejam
aptas a caracterizar a reincidência, é possível utilizar uma delas para
considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da
reincidência.
A propósito:
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONCEITOS DISTINTOS. SUPOSTA
OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. NÃO-OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA
DE MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
CONSIDERADA DESFAVORÁVEL COMPREENDIDA NO PRÓPRIO TIPO PENAL.
1. Consoante orientação pacífica das Cortes Superiores, a agravante genérica, prevista
no art. 61, I, do Código Penal, não afronta a Constituição Federal. Ao contrário, sua
incidência reforça os princípios da isonomia e da individualização da pena, visto que
objetiva apenas repreender com maior severidade o acusado que volta a delinquir. 2.
De notar que as circunstâncias referidas no art. 59 não se confundem com as
circunstâncias legais previstas nos arts. 61, 62, 65 e 66, todos do Código Penal. Com
efeito, os maus antecedentes devem ser avaliados na primeira fase da dosimetria da
pena, enquanto que a reincidência, na segunda fase, sendo ambos de aplicação
obrigatória, como determina claramente a legislação penal. 3. No caso, além de ações
penais em curso, o recorrido ostenta duas condenações definitivas, sendo possível
utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da
reincidência, com bem ressaltou o Parquet. (...)” grifos nossos (STJ - REsp:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007499-54.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 14622
6
683122 RS 2004/0122817-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de
Julgamento: 24/11/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
03/05/2010).
No mesmo sentido, este E. Tribunal: “APELAÇÃO
- PENA DOSIMETRIA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA AGENTE QUE
OSTENTA VÁRIAS CONDENAÇÕES QUE SÃO CONSIDERADAS PARA O
AUMENTO DA PENA-BASE E PARA A REINCIDÊNCIA - BIS IN IDEM
INOCORRÊNCIA: O bis in idem configura-se apenas nos casos em que um único delito
é usado para elevar a pena-base e, ao mesmo tempo, para a reincidência. No presente
caso, entretanto, em que há três condenações anteriores, correto o emprego de uma
delas na primeira fase da dosagem das penas, e a outras na segunda, porque
configuram dupla reincidência.” (TJ-SP - APL: 00360161720118260050 SP
0036016-17.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:
25/07/2013, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
20/08/2013).
Cumpre ressaltar, ainda, que a valoração da
circunstância agravante da reincidência é relacionada à análise da vida
pregressa do réu e serve para imprimir maior rigor ao acusado que, mesmo
tendo sido punido por crime anterior, deixou evidente que aquela
reprimenda não foi suficiente para ressocializá-lo, merecendo o réu
tratamento mais severo. Assim, não se pode cogitar de que o aumento de
pena na segunda fase da dosimetria de acordo com o número de
condenações definitivas configure “bis in idem”, pois, em atenção aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, a existência
de mais de uma condenação apta a caracterizar a reincidência justifica
maior aumento de pena em face da elevada reprovabilidade da conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007499-54.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 14622
7
acusado, sendo certo que somente uma condenação já bastaria para o
reconhecimento da referida circunstância agravante.
E, em relação ao reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea, constou no V. Acórdão que “embora o
réu tenha admitido a tentativa de subtração dos fios, negou o rompimento
de obstáculo. Dessa forma, impossível o reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, conforme entendimento
predominante em nossos tribunais, para o reconhecimento de tal
circunstância, é necessário que a confissão seja integral, entendendo-se
essa como sendo aquela em que o réu admite inteiramente a prática dos
fatos que lhe são imputados, o que não se deu no caso dos autos, em que o
acusado, ao confessar parcialmente o delito, negando existência de fato
importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não
agiu com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a
verdade real, mas pretendeu apenas reduzir a sua responsabilidade
criminal, razão pela qual não pode ser agraciado com o reconhecimento
da atenuante em questão.”
Convém mencionar, ainda, que, no caso em
questão, não se pode cogitar da aplicação da Súmula 545 do STJ,
porquanto, impossível concluir que a versão apresentada pelo réu tenha
sido utilizada para a formação do convencimento da sentenciante, uma vez
que apesar do acusado ter negado o rompimento de obstáculo, tal
qualificadora foi reconhecida pela Magistrada.
Cabe ressaltar também que diante dos relatos das
testemunhas que detiveram o réu no momento em que ele estava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007499-54.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 14622
8
interior do imóvel cortando os fios que pretendia subtrair, ainda que fosse
excluída a parcial confissão do acusado, a condenação seria de rigor.
Frise-se que as questões referentes ao patamar de
redução da pena pela tentativa em razão do mediano “iter criminis”
percorrido pelo acusado, bem como à fixação do regime inicial semiaberto,
sem a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, também
foram adequadamente fundamentadas no V. Acórdão.
Ademais, conforme entendimento pacífico em
nossos tribunais, o julgador não está obrigado a analisar especificamente
todos os argumentos das partes, bastando que se pronuncie sobre as
questões de fato e de direito, expressando sua convicção, de forma a
afastar aqueles argumentos cujo acolhimento é incompatível com a solução
dada ao feito.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem
pode haver modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente
para eliminar da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo
tempo, ponto de referência para o recurso que as partes queiram manifestar”
(Orozimbo Nonato, in RF, 133/417).
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a
motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o
resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de
vigência aos artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art.
282, do mesmo Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007499-54.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 14622
9
Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
Desta forma, insurgindo-se a parte contra o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez
que não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa,
mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme
disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de
imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir
a questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI
MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no. 0005937-
97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY,
julgado 06-10-2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007499-54.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 14622
10
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ
- Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar que o
prequestionamento de matéria considerada como constitucional, para
garantir acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir o
julgador a reexaminar sua própria decisão.
Ainda que entenda a Defesa sejam inconvincentes
as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido, nem por isso o
julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de Processo Penal
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator